Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO AUTOR. PREJUDICIAS DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REDE PÚBLICA DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL (TIDEM). RECEBIMENTO INDEVIDO. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. RECURSO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, 3o, CPC. INCIDÊNCIA. FAZENDA DEVEDORA DE HONORÁRIOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO, PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.O Supremo Tribunal já assentou que diante de ilegalidade, a Administração deve exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sob pena de responsabilização pessoal do agente público desidioso (Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal).
2.As exigências de celeridade e segurança das atividades administrativas justificam a presunção de legitimidade para dar à atuação da Administração todas as condições de tornar o ato operante e exequível.
3.O ato de revisão da concessão de gratificação por atividade de dedicação exclusiva em tempo integral e auxílio-alimentação duplicado em razão de o servidor manter dois vínculos com a Administração (professor efetivo e temporário) está revestido de legitimidade. O direito à supracitada gratificação “Tidem” (prevista no inciso VIII e no §4o do art. 19 da Lei Distrital 3.318/2004) somente assiste àquele que mantém vínculo de exclusividade e dedicação exclusiva com a Administração Pública, o que não era o caso do servidor no período detectado nos autos.
3.1.Há locupletamento indevido em detrimento da coletividade e dos demais professores da rede pública que, de boa-fé, de forma ética e moral, não recebem indevidamente verbas a eles vedada. Quando há má-fé explícita, não é possível aplicar o disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999 (decadência do direito de a administração rever seus atos).
4.A jurisprudência deste TJDFT valoriza os atos da administração pública promovidos para buscar o ressarcimento de prejuízos ao erário, quando o pagamento de gratificações decorre de declarações falsas dos servidores (explícitas e conscientes), manifestações não revestidas de erro de direito ou de equívoco da Administração na interpretação da lei.
5. O §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil tem lugar quando a Fazenda Pública é devedora e não quando credora de honorários advocatícios.
6.Recurso do autor conhecido, prejudiciais de mérito (decadência e prescrição) afastadas, e, no mérito propriamente dito, desprovido. Recurso do réu (DF) conhecido e desprovido.